Tribunal: TJDFT
Processo: 0745300-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens. Sistema sisbajud. Utilização da ferramenta “teimosinha”. Decurso de prazo superior a um ano. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de diligência patrimonial via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com reiteração automática (“teimosinha”).
III. Razões de decidir
3. Segundo o STJ a renovação de pesquisa pelos sistemas informatizados é admitida quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável.
4. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, mostra-se razoável aguardar pelo menos 1 (um) ano para a reiteração das diligências em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada.
5. A autorização para uso da ferramenta “teimosinha” está amparada nos princípios da efetividade da execução e da cooperação judicial, visando à satisfação do crédito do exequente.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 854,caput, e 921, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt noAREsp1134064/RJ, Rel.Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.10.2018, DJe 22.10.2018; TJDFT, Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 1680672, 0743466-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22.03.2023, DJe 03.04.2023.